Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702565-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria, elaborados sobre 10% do valor da causa da ação de exibição de documentos. 1.1. O recorrente pede a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor em excesso. 2. No início do cumprimento de sentença, a ora recorrida incluiu o pedido de recebimento dos honorários referentes à ação de exibição de documentos, à consignatória e à de busca e apreensão, pois foram sentenciados conjuntamente. Após o desmembramento do feito, o magistrado a quo determinou que o cumprimento de sentença de origem prosseguisse apenas quanto aos honorários de sucumbência na ação de exibição de documentos. 2.1. Inexistiu reconhecimento de excesso da execução, pois o valor executado foi reduzido em virtude do desmembramento antes que o executado apresentasse a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Nos termos da Súmula 519 do STJ, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios. 3.1. É dizer: “Nos termos do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Na hipótese, tendo ocorrido a rejeição da impugnação, incabível a condenação da devedora/agravante ao pagamento de honorários com supedâneo no artigo 85 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07376922520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2021). 4. Recurso improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 525, inciso V, e 85, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora teria se equivocado quando deixou de reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 25714710). Todavia, a recorrente não trouxe aos autos o comprovante de pagamento, limitando-se a informar na petição de ID no 26013832 que restou demonstrada nos autos a sua situação de hipossuficiência econômica, não tendo condições de arcar com as custas, motivo pelo qual requer o benefício da justiça gratuita. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Todavia, na decisão interlocutória de ID 67964801 o magistrado registrou que “considerando que os três processos tramitam eletronicamente, bem como a fim de evitar tumulto processual, o cumprimento de sentença de cada um dos processos deverá tramitar nos respectivos autos”. Com isso, o cumprimento de sentença prosseguiu apenas quanto aos honorários de sucumbência na ação de exibição de documentos que, como visto, deve ser calculada em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), o que em 6/10/2020 somava a quantia de R$ 143,27 (cento e quarenta e três reais e vinte e sede centavos – ID 74031935) (...) não há nos autos reconhecimento de excesso de execução, pois inexistiu pronunciamento judicial quanto à correção dos honorários devidos nas ações de consignação e de busca e apreensão. O que ocorreu, na verdade, antes mesmo da apresentação da impugnação apresentada pelo recorrente, foi apenas o desmembramento do feito para que as execuções sejam realizadas nos respectivos autos de origem” (ID 24948449 - Pág. 4) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). O mesmo enunciado sumular impede o trânsito do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1926410/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029